Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-60.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA.TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO EM 5 (CINCO) ANOS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.

1. Em sede de apelação, é vedada a apreciação de alegação não apresentada perante à instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

2. As multas, taxas de leitura e honorários, no caso, dada à previsão expressa na Convenção de Condomínio, compõem as despesas do condomínio, para as quais, nos termos do artigo 1.335, I, do Código Civil, estão os condôminos obrigados a contribuir.

3. A pretensão de cobrança de taxas condominiais prescreve em 5 (cinco) anos. Precedentes.

4. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

5. Afasta-se a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o Magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram o seu convencimento.

6. Nos termos do artigo 3°, IV, da Lei n.° 8.009/90, não há se falar em impenhorabilidade do imóvel familiar por débitos condominiais.

7. Na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

8. Preliminares de não conhecimento do recurso e de nulidade da sentença rejeitadas.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.